Tribunal: TJDFT
Processo: 0000915-64.2016.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME PRISIONAL.
A prática de receptação com o fim de viabilizar a prática de outros crimes não é circunstância do crime praticado, de modo que deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime na pena-base.
Predomina o entendimento jurisprudencial de que, para aumentar a pena-base, aplica-se a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Posição prevalente na Câmara Criminal deste Tribunal.

Pena inferior a quatro anos, presença de somente uma circunstância judicial negativa e o fato de tratar-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça autorizam o regime inicial aberto (art. 33, § 2o, "c", do CP) e também a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Apelo parcialmente provido.